Tribunal: CARF
Processo: 10768.720399/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.720399/2007-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.130 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães
(Presidente em exercício), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira
Abad, Denise Madalena Green e Walker Araujo.
Ausente a Conselheira Larissa Nunes Girard, o Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo Conselheiro Vinicius Guimarães.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
O presente processo foi formalizado com o objetivo de estabelecer tratamento
manual à Declaração de Compensação (DCOMP) n° 30734.79311-311003.1.3.04-
0250,transmitida eletronicamente ém 31/10/2003, impressa às fls. 4 a 8, de crédito
proveniente do pagamento de COFINS, período de-apuração -de fev/02 soba alegação de
que este pagamento teria sido efetuado a maior ou indevido, com débito de COFINS,
período de apuração set/03, no valor total de R$ 105.848,16.
Por meio de Despacho Decisório de fl. 55, o Delegado da Derat/Rio de Janeiro,
não homologou a compensação declarada.
Do Parecer Conclusivo n° 211/2008, cabe destacar os seguintes trechos:
"...Com o objetivo de conferir certeza e liquidez necessárias à compensação
pleiteada, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, foi o presente
processo encaminhado a Defs/RJO para que fosse efetuada diligência, nos termos do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720399/2007-13
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.130 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720399/2007-13

artigo 4" da IN-SRF n" 60012005, conforme despacho de fl. 20, a fim de determinar a
base de cálculo da COFINS, concernente ao período de apuração fevereiro de 2002.
Em decorrência da diligência empreendida, conforme Termo de Intimação Fiscal
de f1.22, foram anexados ao presente processo os documentos de fls. 23 a 48, nos quais a
interessada anexa demonstrativo de apuração do PIS e COFINS, período de apuração
janeiro12002 a novembro12002, bem como informa que "o período abrangido na
intimação já foi objeto de auto de infração. " Dessa forma, concluiu-se que o valor de
Cofins apagar é de R$ 37.339.924.
...A interessada apresentou DCTF em 1410512002 informando o débito de Cofins,
período de apuração fevereiro de 2002, no valor total de R$ 37.339.925,12, conforme
consulta fl. 16. Apresentou DCTF retificadora, sendo a última apresentada em
2011012006 (fl. 19), alterando o valor do débito para R$ 37.186.163,27.
A interessada sofreu ação fiscal, conforme documentos anexos fls. 25 a 46_
resultando no lançamento do crédito tributário, com suspensão de exigibilidade em
virtude da medida liminar concedida na ação judicial n" 99.0012015-9, que constitui
objeto do processo administrativo n" 18471.000442/2006-79.
O supracitado auto de infração encontra-se atualmente aguardando julgamento do
recurso voluntário pelo Segundo Conselho de Contribuintes. Tendo em vista que o valor
devido da Cofins, período de apuração fevereiro/2002, informado pela interessadae; de
R$ 37.339.924,94,-tenda sido o valor de R$12:937.518,75 suspenso por medida liminar,
restou, dessa forma, saldo a pagar de R$ 24.462.406,19. Portanto, não há até o presente
momento, pagamento a maior, em face de a interessada ter efetuado recolhimento por
meio de darf no valor de R$ 24.351.152,42, não ficando comprovado saldo a restituir... "
Cientificada, a Interessada, inconformada,- ingressou com manifestação de
inconformidade (fls. 63/70), na qual alega, em síntese, que: -
1) Versam os presentes autos sobre declaração de compensação que pretendeu
utilizar crédito de Cofins no valor histórico de R$ 80.603,23, recolhido a maior, para
quitar débito de Cofins de R$ 105.848,16, referente a setembro de 2003.
2) O valor original do crédito utilizado corresponde à parcela de um Darf com
valor de principal de R$ 24.351.152,42, recolhido em 15.03.2002.
3) A autoridade fiscal deixou de homologar integralmente a compensação,
invocando como único fundamento a inexistência de liquidez e certeza do crédito
tributário, tendo sido realizada nova apuração da Cofins devida em fevereiro de 2002,
por meio de auto de infração lavrado contra a requerente.
Fisco alegou, como requisito para o reconhecimento do crédito da Requerente, a
necessidade de averiguar a sua efetiva existência. Todavia, o crédito refere-se a período
em que o Fisco já homologou tacitamente os recolhimentos geradores do crédito,
reconhecendo-se a extinção da obrigação, o que pressupõe, por óbvio, o reconhecimento
também do quantum debeatur, sem o que não se poderia atestar o cumprimento da
obrigação principal.
5) Afigura-se, assim, inócua, qualquer tentativa fiscal de fazer nova apuração do
valor do tributo, cujo recolhimento a maior gerou o crédito do presente processo, em
face da homologação daquele lançamento pelo próprio Fisco. O Fisco, ao pretender
rediscutir a base de cálculo de tributo relativo a período decaído, entra em contradição
com a sua própria conduta anterior, que homologou o(s) recolhimento(s) geradores do
direito creditório.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.130 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720399/2007-13

6) É defeso ao Fisco pretender discutir a base de cálculo de tributo relativo a
período decaído, por constituir-se uma situação jurídica consolidada, já que se reporta a
período pretérito alcançado pela decadência.
7) Transcorridos mais de cinco anos do fato gerador, tal como se verifica no caso
vertente, sem que a autoridade fiscal tenha contestado a regularidade dos recolhimentos
efetuados pelo contribuinte, considera-se homologado o lançamento e opera-se a
extinção do crédito tributário. Da extinção do crédito tributário pela homologação,
infere-se a definição com certeza e exatidão do valor do tributo devido em confronto com
os recolhimentos efetuados, pois, do contrário, não se poderia atestar a extinção da
obrigação.
8) A Fiscalização somente poderá questionar os resultados apresentados nas
declarações fiscais do contribuinte dentro do prazo de que dispõe para a constituição do
crédito tributário. Afinal se já não mais é permitido lançar tributo supostamente devido,
tampouco poderá ser revista a declaração fiscal do contribuinte (que só existe para
permitir a análise de eventual tributo em aberto).
9) Tal qual a homologação tácita do pagamento antecipado do crédito tributário
(que se torna imutável), os resultados lançados pelo contribuinte em sua declaração
tornam-se imutáveis com o decurso do prazo decadencial para lançamento do tributo.
Para isto, aliás, existe o instituto da decadência.
10) O direito de efetuar o lançamento de eventuais diferenças na apuração do
tributo devido já se encontra decaído, logo não mais se pode discutir sobre o valor
informado em DCTF. Uma vez que também não se discute o efetivo pagamento do valor
constante no DARF não há que se dizer em inexistência do crédito. Nesse sentido, devem
prevalecer as declarações fiscais transmitida so contribuinte,-sob pena de nulidade da
decisão.
11) O crédito objeto da declaração de compensação tem origem nas apurações da
Telemar Norte Leste S.A., para o ano-base 2002. No presente caso, houve recolhimento a
maior em fevereiro de 2002.
12) A questão discutida neste processo está retratada em DCTF retificadora,
recepcionada pelo. Fisco, referente ao 1°-trimestre de 2002, entregue pela requerente. A
simples análise da DCTF- retificadora demonstra de forma clara a existência - de
crédito disponível à compensação.
13) Para o período de apuração em questão (fevereiro de 2002), foi apurado
débito de Cofins (2172), no valor de R$ 37.186.163,27.
14) Como forma de - pagamento foi recolhido DARF - no montante de R$
24.351.152,42, além de suspensão por mandado de segurança no valor de R$
12.937.518,75.
Contudo, o DARF recolhido foi utilizado apenas parcialmente, tendo em sido
vinculado R$ 24.248.644,52.
15) Dessa forma, como o valor total do DARF era de R$ 24.351.152,42 e foi
utilizado apenas R$ 24.248.644,52, configura-se direito creditório decorrente de
pagamento a maior de R$ 102.507,90, utilizado na presente compensação.
16) Logo, conforme demonstrado, basta o confronto da DCTF retificadora com a
declaração de compensação apresentada, para que se confirme a existência do crédito e
a regularidade da compensação.
17) Nos termos do § 1' do art. 147 do CTN, pode o contribuinte retificar suas
declarações até o momento em que for notificado do lançamento.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.130 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720399/2007-13

18) O próprio CTN fixa como prazo final para a retificação, nas hipóteses de
redução e exclusão de tributo, a notificação do lançamento pelo FISCO.
19) O parágrafo primeiro do citado artigo está situado na Seção II do CTN, que
trata das modalidades de lançamento. O caput do artigo, por sua vez, cuida do regime
jurídico dos tributos lançados por homologação, que é o caso do IRPJ e da CSLL (sic).
20) Nesse contexto, cumpre ao contribuinte prestar suas declarações, sendo sua
atividade sujeita à ulterior homologação pelo FISCO. No caso de pagamentos efetuados
mediante declarações de compensação (PER/DCOMP), o contribuinte deve informar
créditos e vinculá-los, parcialmente ou na integralidade, aos débitos que pretende quitar
via regime de compensação.
21) Por outro lado, compete ao Fisco homologar (ou não) a PER/DCOMP
transmitida. Em não homologando, desconsidera os créditos e notifica o contribuinte
para pagamento dos débitos já declarados. É a este ato de notificação que se refere o
CTN.
22) A vista do exposto, requer seja dado -provimento a manifestação de
inconformidade, para, reformando-se o despacho decisório em -questão, seja-
reconhecido o direito creditório, homologando-se a respectiva compensação declarada
nos autos.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/2002 a 28/02/2002
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da manifestação de
inconformidade trazer ao julgado todos os dados e documentos que entende
comprovadores dos fatos que alega.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Irresignada com a decisão “a quo”, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese, suas alegações de defesa.
É o relatório.
VOTO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
O presente processo foi formalizado com o objetivo de estabelecer tratamento
manual à Declaração de Compensação (DCOMP) n° 30734.79311-311003.1.3.04-
0250,transmitida eletronicamente ém 31/10/2003, impressa às fls. 4 a 8, de crédito
proveniente do pagamento de COFINS, período de-apuração -de fev/02 soba alegação de
que este pagamento teria sido efetuado a maior ou indevido, com débito de COFINS,
período de apuração set/03, no valor total de R$ 105.848,16.
Por meio de Despacho Decisório de fl. 55, o Delegado da Derat/Rio de Janeiro,
não homologou a compensação declarada.
Do Parecer Conclusivo n° 211/2008, cabe destacar os seguintes trechos:
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.130 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720399/2007-13

"...Com o objetivo de conferir certeza e liquidez necessárias à compensação
pleiteada, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, foi o presente
processo encaminhado a Defs/RJO para que fosse efetuada diligência, nos termos do
artigo 4" da IN-SRF n" 60012005, conforme despacho de fl. 20, a fim de determinar a
base de cálculo da COFINS, concernente ao período de apuração fevereiro de 2002.
Em decorrência da diligência empreendida, conforme Termo de Intimação Fiscal
de f1.22, foram anexados ao presente processo os documentos de fls. 23 a 48, nos quais a
interessada anexa demonstrativo de apuração do PIS e COFINS, período de apuração
janeiro12002 a novembro12002, bem como informa que "o período abrangido na
intimação já foi objeto de auto de infração. " Dessa forma, concluiu-se que o valor de
Cofins apagar é de R$ 37.339.924.
...A interessada apresentou DCTF em 1410512002 informando o débito de Cofins,
período de apuração fevereiro de 2002, no valor total de R$ 37.339.925,12, conforme
consulta fl. 16. Apresentou DCTF retificadora, sendo a última apresentada em
2011012006 (fl. 19), alterando o valor do débito para R$ 37.186.163,27.
A interessada sofreu ação fiscal, conforme documentos anexos fls. 25 a 46_
resultando no lançamento do crédito tributário, com suspensão de exigibilidade em
virtude da medida liminar concedida na ação judicial n" 99.0012015-9, que constitui
objeto do processo administrativo n" 18471.000442/2006-79.
O supracitado auto de infração encontra-se atualmente aguardando julgamento do
recurso voluntário pelo Segundo Conselho de Contribuintes. Tendo em vista que o valor
devido da Cofins, período de apuração fevereiro/2002, informado pela interessadae; de
R$ 37.339.924,94,-tenda sido o valor de R$12:937.518,75 suspenso por medida liminar,
restou, dessa forma, saldo a pagar de R$ 24.462.406,19. Portanto, não há até o presente
momento, pagamento a maior, em face de a interessada ter efetuado recolhimento por
meio de darf no valor de R$ 24.351.152,42, não ficando comprovado saldo a restituir... "
Cientificada, a Interessada, inconformada,- ingressou com manifestação de
inconformidade (fls. 63/70), na qual alega, em síntese, que: -
1) Versam os presentes autos sobre declaração de compensação que pretendeu
utilizar crédito de Cofins no valor histórico de R$ 80.603,23, recolhido a maior, para
quitar débito de Cofins de R$ 105.848,16, referente a setembro de 2003.
2) O valor original do crédito utilizado corresponde à parcela de um Darf com
valor de principal de R$ 24.351.152,42, recolhido em 15.03.2002.
3) A autoridade fiscal deixou de homologar integralmente a compensação,
invocando como único fundamento a inexistência de liquidez e certeza do crédito
tributário, tendo sido realizada nova apuração da Cofins devida em fevereiro de 2002,
por meio de auto de infração lavrado contra a requerente.
Fisco alegou, como requisito para o reconhecimento do crédito da Requerente, a
necessidade de averiguar a sua efetiva existência. Todavia, o crédito refere-se a período
em que o Fisco já homologou tacitamente os recolhimentos geradores do crédito,
reconhecendo-se a extinção da obrigação, o que pressupõe, por óbvio, o reconhecimento
também do quantum debeatur, sem o que não se poderia atestar o cumprimento da
obrigação principal.
5) Afigura-se, assim, inócua, qualquer tentativa fiscal de fazer nova apuração do
valor do tributo, cujo recolhimento a maior gerou o crédito do presente processo, em
face da homologação daquele lançamento pelo próprio Fisco. O Fisco, ao pretender
rediscutir a base de cálculo de tributo relativo a período decaído, entra em contradição
com a sua própria conduta anterior, que homologou o(s) recolhimento(s) geradores do
direito creditório.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.130 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720399/2007-13

6) É defeso ao Fisco pretender discutir a base de cálculo de tributo relativo a
período decaído, por constituir-se uma situação jurídica consolidada, já que se reporta a
período pretérito alcançado pela decadência.
7) Transcorridos mais de cinco anos do fato gerador, tal como se verifica no caso
vertente, sem que a autoridade fiscal tenha contestado a regularidade dos recolhimentos
efetuados pelo contribuinte, considera-se homologado o lançamento e opera-se a
extinção do crédito tributário. Da extinção do crédito tributário pela homologação,
infere-se a definição com certeza e exatidão do valor do tributo devido em confronto com
os recolhimentos efetuados, pois, do contrário, não se poderia atestar a extinção da
obrigação.
8) A Fiscalização somente poderá questionar os resultados apresentados nas
declarações fiscais do contribuinte dentro do prazo de que dispõe para a constituição do
crédito tributário. Afinal se já não mais é permitido lançar tributo supostamente devido,
tampouco poderá ser revista a declaração fiscal do contribuinte (que só existe para
permitir a análise de eventual tributo em aberto).
9) Tal qual a homologação tácita do pagamento antecipado do crédito tributário
(que se torna imutável), os resultados lançados pelo contribuinte em sua declaração
tornam-se imutáveis com o decurso do prazo decadencial para lançamento do tributo.
Para isto, aliás, existe o instituto da decadência.
10) O direito de efetuar o lançamento de eventuais diferenças na apuração do
tributo devido já se encontra decaído, logo não mais se pode discutir sobre o valor
informado em DCTF. Uma vez que também não se discute o efetivo pagamento do valor
constante no DARF não há que se dizer em inexistência do crédito. Nesse sentido, devem
prevalecer as declarações fiscais transmitida so contribuinte,-sob pena de nulidade da
decisão.
11) O crédito objeto da declaração de compensação tem origem nas apurações da
Telemar Norte Leste S.A., para o ano-base 2002. No presente caso, houve recolhimento a
maior em fevereiro de 2002.
12) A questão discutida neste processo está retratada em DCTF retificadora,
recepcionada pelo. Fisco, referente ao 1°-trimestre de 2002, entregue pela requerente. A
simples análise da DCTF- retificadora demonstra de forma clara a existência - de
crédito disponível à compensação.
13) Para o período de apuração em questão (fevereiro de 2002), foi apurado
débito de Cofins (2172), no valor de R$ 37.186.163,27.
14) Como forma de - pagamento foi recolhido DARF - no montante de R$
24.351.152,42, além de suspensão por mandado de segurança no valor de R$
12.937.518,75.
Contudo, o DARF recolhido foi utilizado apenas parcialmente, tendo em sido
vinculado R$ 24.248.644,52.
15) Dessa forma, como o valor total do DARF era de R$ 24.351.152,42 e foi
utilizado apenas R$ 24.248.644,52, configura-se direito creditório decorrente de
pagamento a maior de R$ 102.507,90, utilizado na presente compensação.
16) Logo, conforme demonstrado, basta o confronto da DCTF retificadora com a
declaração de compensação apresentada, para que se confirme a existência do crédito e
a regularidade da compensação.
17) Nos termos do § 1' do art. 147 do CTN, pode o contribuinte retificar suas
declarações até o momento em que for notificado do lançamento.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.130 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720399/2007-13

18) O próprio CTN fixa como prazo final para a retificação, nas hipóteses de
redução e exclusão de tributo, a notificação do lançamento pelo FISCO.
19) O parágrafo primeiro do citado artigo está situado na Seção II do CTN, que
trata das modalidades de lançamento. O caput do artigo, por sua vez, cuida do regime
jurídico dos tributos lançados por homologação, que é o caso do IRPJ e da CSLL (sic).
20) Nesse contexto, cumpre ao contribuinte prestar suas declarações, sendo sua
atividade sujeita à ulterior homologação pelo FISCO. No caso de pagamentos efetuados
mediante declarações de compensação (PER/DCOMP), o contribuinte deve informar
créditos e vinculá-los, parcialmente ou na integralidade, aos débitos que pretende quitar
via regime de compensação.
21) Por outro lado, compete ao Fisco homologar (ou não) a PER/DCOMP
transmitida. Em não homologando, desconsidera os créditos e notifica o contribuinte
para pagamento dos débitos já declarados. É a este ato de notificação que se refere o
CTN.
22) A vista do exposto, requer seja dado -provimento a manifestação de
inconformidade, para, reformando-se o despacho decisório em -questão, seja-
reconhecido o direito creditório, homologando-se a respectiva compensação declarada
nos autos.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/2002 a 28/02/2002
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da manifestação de
inconformidade trazer ao julgado todos os dados e documentos que entende
comprovadores dos fatos que alega.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Irresignada com a decisão “a quo”, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese, suas alegações de defesa.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Sem adentrar na análise da matéria de mérito que, envolve o direito creditório
apurado pela Recorrente e a efetiva comprovação da origem do famigerado crédito, insta tecer
que o débito apontado na DCOMP foi objeto de atuação, Auto de Infração 18471.000442/2006-
79, julgado definitivamente por este Conselho. Lá se discutiu a BC das contribuições que
originaram o pedido do crédito utilizado pela Recorrente.
Nos termos do acórdão 3301-002.504 do Auto de Infração, houve decisão
parcialmente procedente ao contribuinte, de modo que poderá repercutir nestes autos, sendo,
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.130 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720399/2007-13

necessário, determinar a apuração dos reflexos da decisão daquele processo no presente caso,
lembrando que aqui a discussão diz respeito a BC tributável no período indicado na DCOMP.
Por fim, ressalta-se que o contribuinte informou adesão ao parcelamento para
pagamento do débito, sendo necessário apurar eventuais reflexos deste procedimento ao presente
caso.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem
para: (i) apurar os reflexos da decisão proferida naquele processo com o presente caso,
elaborando parecer conclusivo; (ii) verificar a existência de parcelamento e reflexos do débito
noticiados pelo contribuinte, intimando-o, se o caso, para comprovar a adesão e cumprimento do
parcelamento; (iii) intimar o contribuinte para se manifestar acerca do parecer conclusivo, no
prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) retornar os autos ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital